Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725298-07.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: LEONARDO ALMEIDA NASCIMENTO ESPÓLIO DE: JOAO LINCOLN DE LARA D E C I S Ã O Ao apelado para que regularize a representação processual juntando a respectiva procuração para o subscritor das contrarrazões de Id 75825103, sob pena de não recebimento da peça. Prazo: 15 dias. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital